Tribunal: TCU
Processo: 006.803/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0, firmado com o/a FUND. COORD. DE APERF. DE NIVEL SUPERIOR, função null, que teve como objeto Concessão de bolsas aos programas de pós-graduação stricto sensu, definida com base nos resultados do sistema de acompanhamento e avaliação coordenado pela CAPES, para que mantenham, em tempo integral, alunos de excelente desempenho acadêmico (no da TCE no sistema: 1640/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5695/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em desfavor de Andrea Regina Rodrigues Carvalho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso à peça 5, que tinha por objeto a "concessão de bolsas aos programas de pós-graduação stricto sensu, definida com base nos resultados do sistema de acompanhamento e avaliação coordenado pela Capes". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre a 1a notificação da responsável (peça 17), recebida em 10/8/2010 (cf. informação à peça 23, p. 2), e a 2a notificação (peça 25), recebida em 30/7/2021 (peça 28); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 57-60) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação à responsável e ao Capes. 1. Processo TC- Processo 006.803/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Andrea Regina Rodrigues Carvalho (XXX.091.127-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.